Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700225-36.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam (id 67662589) da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (ids. 67662591 e 67662592) que reputou ainda não ter sido quitada a verba honorária e manteve a tramitação do cumprimento de sentença. Alegam que o débito já foi pago, inclusive a verba advocatícia, haja vista que emitiram boletins de subscrição de ativos em nome dos credores no valor total de R$ 483.001,20, conforme o plano de recuperação aprovado pelo Juízo universal. Afirmam que no cumprimento de sentença de origem os credores apresentaram planilha no valor de R$ 281.082,08 – já incluídos os honorários –, bem assim que consta na recuperação judicial da agravante uma habilitação feita pelos agravados no Quadro Geral de Credores - QGC no montante de R$ 282.900,73, o que evidencia o pagamento dos honorários, destacado do valor total citado no parágrafo anterior. Assinala que, se o caso, deve o advogado pedir ao Administrador Judicial a separação do valor para quitar os honorários, mediante dedução da verba devida aos agravados. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. 2. Por ora, reputo consistentes as razões apresentadas pelo Juízo a quo: (...). Quanto aos embargos da executada, a decisão de id. 215525394 foi clara ao destacar que os valores relativos aos honorários sucumbenciais não constaram no quadro geral de credores, o que se comprova pelo documento de id. 101081212. Conforme bem apontado pela executada ao id. 217298366, o valor devido no presente cumprimento de sentença era de R$ 281.082,08, já incluídos os honorários advocatícios. Contudo, o documento juntado pela própria devedora em agosto de 2021 (id. 101081212) demonstra que foi habilitada apenas a quantia de R$200.0096,56. Portanto, resta evidente que os honorários advocatícios não foram englobados no montante habilitado. Assim, não há que se falar, por ora, na extinção da presente execução. (...). Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 09/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator